Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708965-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA CLICHERIA E SOLUCOES GRAFICAS LTDA AGRAVADO: BSB FLEXO INDUSTRIA DE ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA CLICHERIA E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704060-38.2021.8.07.0011 ajuizada em face do BSB Flexo Indústria de Rótulos e Etiquetas Adesivas Ltda, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o fazendo nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID225390641 pelas mesmas razões já explicitadas na decisão de ID167680122. Com fulcro no art. 77, §1o, do CPC, advirto à parte que deverá se abster de reiterar pedidos já pleiteados, sob pena de multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, a ser penalizada com multa de até vinte por cento do valor da causa, conforme os termos do art. 77, §2o, do CPC. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à suspensão (decisão ID 165554321)” (ID 226065454). Inconformada, a exequente recorre. A agravante narra que busca o recebimento de crédito exequendo há aproximadamente quatro anos, tendo realizado diversas tentativas de penhora de bens da executada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas frustradas. Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois as medidas mostram-se necessárias ao recebimento do crédito. Aduz que "como forma de evitar que haja dilapidação ou ocultação seu patrimônio, como já fizera em outra oportunidade, requer seja procedido o arresto eletrônico dos ativos financeiros da sócia da executada, ELINETE MARIA DA CONCEIÇÃO, CPF no 816.931.411-91, pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 20.348,27 (vinte mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme demonstrativo juntado aos autos, na modalidade “teimosinha” de forma reiterada por 30 dias, e ainda, o arresto de veículos de propriedade da mesma através do sistema RENAJUD." Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja realizada o bloqueio via SISBAJUD no valor do débito, e ainda o bloqueio de veículos através do sistema RENAJUD. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 69698670. Este é o relatório. Decido. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, pois o pedido de penhora e aresto de bens de sócia enseja prévia desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, o que inexiste nos autos de origem, e sequer é o objeto do pedido da parte ora recorrente. Ademais, também não se vislumbra, nesta cognição incipiente, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Ademais, não se pode olvidar que Sua Excelência a quo condicionou o retorno dos autos a ocorrência da preclusão da decisão ora recorrida, o que se inviabiliza pela simples interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Diante disso, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator